Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-63.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 849.192.562-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), GABRIELLA FERREIRA DE MENEZES - CPF: 061.853.861-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E PELO MEPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL
E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Diante disso, no caso destes autos, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil
e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdir Aparecido de Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001172-63.2022.8.11.0015
, pronunciando-o pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado pelo motivo fútil
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
Valdemar Francisco da Silva

e ocultação de cadáver
(
art
s
. 121, § 2º, II
e IV
e 211, caput
, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que estão no ID
1
82569626
, p
ostu
la sua absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente,
o
afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
1
82569628
, o recorrido rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
89152667
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

É
imperioso
registrar
, primeiramente,

o que o Superior Tribunal de Justiça já de
ixou assentado
que a ausência de decisão em sede de juízo de retratação é considerada
mera irregularidade, consignando, nesse ponto, que
“
Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedente
s”
(HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
26/10/2016)
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 762.765/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017,
DJe
de 5/5/2017.).

A
denúncia
, que está no ID
18
2571275
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2022, em horário não especificado nos autos, em uma construção de uma residência em alvenaria, na Rua Guiratinga, no bairro Chácaras Carolina, nesta cidade de Sinop/MT,
GABRIELA FERREIRA DE MENEZES e VALDIR APARECIDO DE SOUZA
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar),
por motivação fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se arma branca,
mataram
a vítima VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA (61 anos), conforme faz prova o laudo de necrópsia em anexo.

2º FATO – DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Narram os inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, logo após executarem o crime de homicídio,
GABRIELA FERREIRA DE MENEZES e VALDIR APARECIDO DE SOUZA
, com consciência e vontade,
ocultaram
o cadáver da vítima VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA, arrastando-o até o lote coberto por capim, localizado na Rua Guiratinga, lote nº 08, no bairro Chácaras Carolina, em Sinop, consoante laudo de exame em local de morte violenta nº 500.2.06.2022.000888-01.

Fazem esclarecer as investigações que a vítima VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA residia em uma quitinete localizada na Rua Central, nº 09, bairro Maria Carolina 02, nesta cidade de Sinop, local que era frequentado pelos denunciados
GABRIELA, VALDIR
e a pessoa identificada somente por “Eduardo”, especialmente para o consumo de drogas, sendo que, por ocasião desses encontros, a vítima teria “mexido” com a acusada
GABRIELA
, com quem já havia se relacionado anteriormente, fato que fez o acusado
VALDIR
ficar com ciúmes, uma vez que atualmente este estava se relacionando com a denunciada
GABRIELA
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em razão da situação de ciúmes acima narrada –
motivo fútil
, o denunciado
VALDIR APARECIDO DE SOUZA
decidiu matar a vítima e a acusada
GABRIELA
, por sua vez, decidiu
ajudá-lo na empreitada criminosa, sendo que, visando ocultar suas reais

intenções, chamaram o ofendido para usarem drogas em uma construção no bairro Chácaras Carolina –
mediante dissimulação
.

Conforme apurado, ao chegarem na referida construção, enquanto a acusada
GABRIELA
e a vítima VALDEMAR consumiam drogas, o acusado
VALDIR
, utilizando-se de uma arma branca, de forma inesperada e sem que a vítima pudesse esboçar reação, desferiu golpes na região do seu pescoço –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (em anexo), que provocaram sua morte.

Na sequência, após matarem a vítima VALDEMAR, os acusados
GABRIELA e VALDIR
ocultaram seu cadáver, levando o corpo do ofendido para um terreno baldio, coberto por capim, ao lado da construção em que o crime foi praticado, local em que o corpo da vítima foi encontrado posteriormente.

Denota-se dos autos que, no dia 27 de janeiro de 2022, após serem acionados pelo proprietário da quitinete em que a vítima VALDEMAR residia, dando conta de que no local havia indícios de tráfico ou uso de drogas, os policiais militares se dirigiram ao local, tendo, na ocasião, encontrado os denunciados
VALDIR e GABRIELA
na quitinete da vítima, sendo que estes não souberam prestar informações concretas acerca do paradeiro da vítima, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado
VALDIR APARECIDO DE SOUZA
confessou a autoria do crime de homicídio, em conjunto com a acusada
GABRIELA FERREIRA DE MENEZES
, alegando que matou a vítima por ciúmes, oportunidade em que também revelou o local em que haviam ocultado o cadáver do ofendido.

Conforme apurado, em diligências no local indicado pelo acusado
VALDIR
, os investigadores da polícia civil lograram êxito em localizar o corpo da vítima
.
[...]
Negritos
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
dos crimes descritos na denúncia
sequer foi objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a
sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; bem como a exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

N
o tocante à tese de
excludente de ilicitude da legítima defesa,

em que pese
o
recorrente
argument
ar
q
ue os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima,
o certo é que, neste momento, não há como abrigar tal tese e,
por
consequência, absolvê-lo sumariamente, haja vista que
,
para o acolhimento
dessa
tese
,
é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Com efeito,
a testemunha João Batista de Assis Barroso,
policial militar, quando
foi
inquirido pela autoridade judiciária, declarou “
que foram acionados, via COPOM, para averiguar as circunstâncias em que duas pessoas estariam realizando o uso de entorpecentes. Que, no local, durante a abordagem, verificou-se algumas contradições nas declarações dos suspeitos, os quais foram encaminhados à Delegacia para prestarem esclarecimentos.
Que, em entrevista, na Delegacia, o acusado confessou o crime descrito nos autos, ocasião em que indicou onde estaria o corpo da vítima, a qual era locatária da quitinete em que os suspeitos foram detidos
. Que entraram dentro do cômodo, realizaram a revista, oportunidade em que localizaram na bolsa da suspeita Gabriela, um boletim de ocorrência e a CNH da vítima. Que, inicialmente, a detenção dos suspeitos foi motivada pela prática, em tese, do crime de invasão de domicílio, uma vez que todo o entorpecente já havia sido consumido pelos acusados e, também, pelas informações dos vizinhos que asseguraram que os suspeitos não moravam no local. Que os suspeitos não souberam informar o paradeiro do dono da quitinete, oportunidade em que “cada um falava uma conversa”, entrando em várias contradições. Que, quando localizaram o boletim de ocorrência registrado pela vítima em face da conduzida Gabriela, aliado às contradições das declarações dos suspeitos, começaram a “olhar o caso de outro modo”. Que o suspeito Valdir declarou à guarnição que a vítima havia saído, porém depois confessou a prática do crime. O depoente aduziu que o acusado Valdir disse que a acusada Gabriela seria o pivô da
briga, em razão de eles terem um relacionamento amoroso, esclarecendo que ela se relacionava tanto com o acusado, quanto com a vítima, dizendo que teria praticado o crime por ciúmes. Que não se recorda de como foi a participação da acusada na prática do crime. Que o depoente acompanhou as declarações do acusado perante a Autoridade Policial confessando a prática do crime. Que o local em que a vítima foi encontrada se tratava de uma região de mata fechada, sendo que o corpo da vítima não estava à mostra, esclarecendo que ainda estava coberta com mais “colonião”, sendo que ficou clara a intenção de esconder o crime
”
.

(Trechos retirados da sentença de pronúncia - ID 182569617
e que podem ser vistos na mídia audiovisual constante do ID
182569609
).

Destacamos

Corroborando a narrativa fática exposta por
João Batista
, tem-se o
s
depoimento
s
d
os agentes públicos
Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho, Bruno Caetano Moro e Jaime Elias Moreira
, que, sob o crivo do contraditório,
fizeram
a mesma narrativa sobre os fatos, dizendo que
o recorrente e a corré Gabriela foram abordados na casa da vítima e, ao serem conduzidos à Delegacia
de Polícia
, entraram em contradição
sobre
os fatos, tendo Valdir
Aparecido
confessado a prática do crime de homicídio contra a ví
tima Valdemar
Francisco
, conforme se infere des
t
es trechos
das
declarações
das aludidas testemunhas
:

[...]
a ocorrência teve início em razão da denúncia de que algumas pessoas estariam realizando o uso de entorpecentes em uma quitinete, localizada no Bairro Maria Carolina, sendo que foi a própria locatária de um dos imóveis que teria acionado a Polícia Militar. Que, em diligências ao local, localizaram um homem e uma mulher, bem como vários utensílios para o consumo de entorpecentes, espalhados pelo cômodo. Que em conversa com o casal, estes entraram em várias contradições, não sabendo informar aos policiais onde a vítima Valdemar Francisco da Silva, que era o real inquilino do local, estava no momento abordagem policial. Que a acusada informou aos policiais que a vítima teria ido à cidade de Colíder para recuperar sua motocicleta que havia sido furtada dias antes, porém, o que chamou a atenção do depoente foi que, ao encontrarem o boletim de ocorrência do referido furto, constava como suspeita a própria acusada Gabriela. Que os suspeitos foram encaminhados à Delegacia para prestarem esclarecimentos, oportunidade em que o acusado Valdir confessou a prática do crime descrito nos autos, afirmando que teria agido por impulso, a mando da acusada Gabriela, a qual teria arquitetado toda a situação. Que o acusado indicou onde estaria o corpo da vítima. Que Gabriela teria atraído a vítima para esta construção que ficava ao lado
do conjunto de quitinetes. Que o acusado Valdir deu detalhes de como o crime teria ocorrido. Que os três estariam fazendo uso de entorpecentes em uma construção que fica ao lado de quitinetes onde a vítima morava. Que a vítima, aparentemente, não tinha o movimento de uma das mãos, então Gabriela teria ludibriado ele no uso de entorpecente,
no momento em que
o suspeito golpeou a vítima. Que Gabriela tinha um relacionamento amoroso com Valdir e Valdemar. Que o suspeito relatou que teria um pouco de ciúmes. Que a acusada faria programas.
[...].

(Testemunha Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho, policial militar
,
ID 1
82569609
)

[...] no dia dos fatos, estava de plantão, oportunidade em que os policiais militares conduziram os suspeitos até à Delegacia. Que havia uma denúncia de que os suspeitos estariam fazendo uso de entorpecentes na residência da vítima. Que foi repassada a informação aos policiais de que os suspeitos não seriam os verdadeiros moradores do local, sendo que o real inquilino estaria desaparecido há cerca de um dia. O depoente informou que os policiais militares localizaram um boletim de ocorrência em que a vítima noticiou um crime de furto, chamando a atenção dos policiais o fato de a acusada Gabriela constar como suspeita da prática do referido crime. Que, na Delegacia, os suspeitos permaneceram em salas separadas. Que a acusado Valdir informou que a acusada Gabriela foi quem pediu para o acusado executar a vítima, aduzindo que teria falado que se ele “fosse homem” faria isso para ela. Que Gabriela teria ajudado, atraindo a vítima para o local dos fatos, bem como distraindo-a.[...].

(Testemunha Bruno Caetano Moro, investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
,
ID 182569609).

[...] estava trabalhando na central de flagrantes no dia dos fatos, sendo que os acusados foram conduzidos, em tese, por posse de drogas. Que o conduzido confessou a prática do crime de homicídio, tendo, inclusive, levado os policiais até o local em que a vítima estava. Que, aparentemente, se tratava de um triângulo amoroso. Que a acusada Gabriela teria
pego
uma moto da vítima. Que o Sr. Valdemar desconfiava que ela teria trocado a motocicleta em drogas. Que Gabriela atraiu a vítima a pretexto de utilizarem drogas. Que a vítima foi atingida por mais de um golpe. Que os acusados decidiram esconder o corpo no matagal ao lado [...].
(Testemunha Jaime Elias Moreira, investigador
da

P
olícia
Judiciária C
ivil
,
ID
182569609).

Por sua vez, a

testemunha José Ronaldo de Souza, locador do imóvel
no qual resid
ia

a vítima,

também na segunda fase da persecução penal, declarou
que
“
a vítima era seu inquilino há cerca de um ano. Que nunca teve problema com a vítima. Informou, também, que o acusado também foi inquilino do depoente, porém por pouco tempo. Que Gabriela morava com o Sr. Valdemar. Que a vítima não era de atrasar aluguel, e já fazia uns três, quatro dias que não tinha notícia do Sr. Valdemar, tendo, por este motivo, ido em sua casa. Que, quando chegou lá, quem atendeu a porta foi Gabriela, ocasião em que ela informou que a vítima teria ido para Alta Floresta
resolver a questão de uma motocicleta. Que em razão de não acreditar na história contada por Gabriela, acionou a Polícia Militar para averiguar a situação. Que acredita que Valdir tinha ciúmes de Gabriela com o Sr. Valdemar. Que soube que Valdir, dias antes, teria dito que iria matar a vítima.
”

(
Trechos retirados da sentença de pronúncia
,
ID 182569617
,
que podem ser vistos na mídia audiovisual constante do ID 182569609)

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como
também o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, argumentando ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma
in
sofismável
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
[...]
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. [...] 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. [...]
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Dessa forma, não se pode acolher esse pleito defensivo, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois há indícios de que o delito teria sido motivado por uma discussão
por motivo de ciúmes
ocorrida entre o recorrente e a vítima no dia dos fatos,
circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da
aludida

causa qualitativa
, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A
liás,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, o ofendido teria sido
atraído
pelo recorrente
para o local do crime sob o pretexto de juntos consumirem entorpecente, sendo, então,
surpreendido
por Val
dir
Aparecido

e
por Gab
r
ie
la
,

corré,
sem que esperasse
qualquer ataque
por parte de ambos

e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar,
até porque há notícia de que
Valdemar Francisco
não
tinha
o movimento de uma das mãos
.

Logo, o
pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do
s
inciso
s
II
e IV
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdir Aparecido de Souza
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024